Tribunal: TJES
Processo: 0009303-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009303-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRUK SIEPIERSKI EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TRUK SIEPIERSKI EIRELI contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença denegatória da segurança em primeiro grau. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à possibilidade de compensação de créditos de ICMS com débitos inscritos em dívida ativa, nos termos do art. 170 do RICMS/ES e do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de compensação de créditos de ICMS com débitos inscritos em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta, de forma exaustiva, a inexistência dos requisitos necessários para o deferimento do pleito de compensação tributária.

A embargante utiliza os embargos de declaração como meio impróprio para rediscutir os fundamentos do julgado, sem demonstrar a existência de vício na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando a decisão embargada examina exaustivamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
TRUK SIEPIERSKI EIRELI

em face do v. acórdão proferido no evento nº 11159936, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pela embargante para manter a sentença denegatória da segurança proferida em primeiro grau.

Em suas razões recursais (evento nº 11888530), o embargante alega, em síntese, que “acordão foi omisso ao não se manifestar sobre a possibilidade ou impossibilidade de compensação dos créditos de ICMS constantes no processo n° 74104845, com os débitos de ICMS inscritos em dívida ativa, nos termos do art. 170 do RICMS/ES e 170 do CTN”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado fundamentou, de forma exaustiva, o não cumprimento dos requisitos para o atendimento do pleito de compensação tributária, ponto sobre o qual a embargante sustenta omissão, conforme trecho abaixo transcrito extraído do voto de relatoria:

[...]

Da análise do ato ora questionado, percebe-se que o indeferimento do pleito de compensação tributária foi embasado no artigo 121, inciso II, da Lei Estadual nº 7.000/2001, quanto o art. 177, § 2º, inciso IV do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS-ES), abaixo transcritos, que são claros ao vedarem a restituição ao contribuinte inscrito em dívida ativa, salvo se a sua exigibilidade estiver suspensa ou se houver curso de cobrança executiva com penhora efetivada, nos seguintes termos:

Art. 121. Será exigida Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, nos seguintes casos:

[...]

II - recebimento de crédito ou restituição de indébitos;

[...]

Art. 177. As Turmas de Julgamento decidirão, em caráter definitivo, sobre os pedidos de restituição, nos termos do art. 4º, III, “a” da Lei nº 10.370, de 2015, observado o seguinte:

[...]

§ 2º Qualquer que seja a hipótese, a decisão do pedido será precedida de consulta aos sistemas informatizados da SEFAZ, sendo vedada a restituição ao contribuinte:

[...]

IV - inscrito na dívida ativa do Estado, salvo se a sua exigibilidade estiver suspensa ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora.

[...]

Releva notar que referidas normas são aplicáveis tanto para as hipóteses de restituição quanto nas situações de aproveitamento de crédito tributário, diferenciando-se os casos tão somente em razão da existência ou não de débitos passíveis de compensação com o fisco na forma da legislação pertinente.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão administrativa que negou o pedido de restituição/compensação de créditos tributários diante da condição da pessoa jurídica de devedora do fisco com débitos inscritos em dívida ativa, circunstância que, nos termos da legislação estadual, inviabiliza a solução pretendida pela impetrante.

[...]

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Por fim, deixo de analisar os aclaratórios apresentados no evento nº 11951696 pela mesma parte ora recorente, tendo em vista que a oposição destes embargos em momento anterior denota a ocorrência da preclusão consumativa, o que inviabiliza a conhecimento do segundo recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.